Tribunal: TJMT
Processo: 0014390-88.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014390-88.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRION EBSEN - CPF: 023.499.409-69 (EMBARGANTE), EDOLI EBSEN - CPF: 058.145.709-97 (EMBARGANTE), OSWIN EBSEN - CPF: 626.859.029-53 (EMBARGANTE), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (EMBARGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A - CNPJ: 15.108.969/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 0014390-88.2016.8.11.0015 – ID no 103905998

EMBARGANTES
: IRION EBSEN, EDOLI EBSEN e OSWIN EBSEN

EMBARGADOS
: ADAMA BRASIL S/A

TERCEIROS INTERESSADOS
: D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – MULTA – ALEGAÇÃO DE CARÁTER PROTELATÓRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 98/STJ - ARTIGO 1.026 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes o erro material, a omissão, a obscuridade e a contradição apontadas pelos embargantes.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

Não pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do artigo 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interposto para fins de prequestionamento. Inteligência da Súmula 98 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

IRION EBSEN, EDOLI EBSEN e OSWIN EBSEN,
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 103905998
, objetivando sanar vícios de

omissão que estaria maculando v. acórdão de
ID no 99221020
que
negou provimento
ao
Recurso de Apelação Cível
no 0014390-88.2016.8.11.0015
,
para manter a sentença que julgou improcedentes os
Embargos à Execução no 0014390-88.2016.0015 - Código no 277272
- ajuizados contra
ADAMA BRASIL S/A
, ora embargada, condenando os embargantes ao pagamento de custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do ar.85, § 2o, do CPC/15.

Em suma, a parte embargante teceu longas considerações sobre prequestionamento das questões de ordem legal e constitucional, bem como pondera que houve omissão no v. acórdão, na medida que não foram analisados os documentos importantes do processo, dentre eles o de
ID no 9170959
, que poderão inverter o julgamento proferido.

E continua:

“
De mais a mais, observando o relatório da entrega dos produtos no ID no 91707959, não podemos dizer que se trata dos mesmos produtos contidos na CÉDULAS DE PRODUTO RURAL, uma vez que os ROMANEIOS constam como entrega a data de 01/01/2013 até 31/12/2016, ou seja, as entregas iniciaram-se antes mesmo da assinatura da Cédula que ocorreu em 28/05/2014, e se estenderam praticamente um (01) ano e três (03) meses depois da data prevista para entrega em 28/02/2015, não se afigurando possível acreditar que o credor iria aguardar tanto tempo
”.

(...).

Não obstante à clareza do documento, o Acórdão não analisou o documento e o dado de que o relatório data de 2016, quando, então, os embargantes tomaram ciência de que “supostamente (1)” ocorreu remanejamento CONTÁBIL pelo Armazém se deu UM ANO E DOIS MESES DEPOIS DA PRIMEIRA ENTREGA, e sobre isso o acórdão não se manifestou”.

Enfatizam ainda
que o acórdão é omisso porque não fez referência individualizada e expressa a todos os dados registrados nos romaneios anexados ao processo e que, segundo sua ótica, fariam prova da entrega dos produtos no local do armazém AGRO SEEDS.

No mais, prequestionam para efeito de interposição de recursos Especial/Extraordinário, os seguintes textos: Constitucionais: art. 5o, inciso LIV e LV; Legais: art. 1o, 6o, 11o, 1o, 2o e § 1o, do Decreto 1.102/1903 Lei 8.929/94, art. 3o, “caput” e seus incisos I, II, IV, V, VI, art. 4o “caput” e seu parágrafo único do CPC/15: art. 1022 e seus incisos I e II, seu parágrafo único, incisos I e II, art. 336, art. 341, 489, incisos II, II e III, art. 490, art, 492.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios existentes, bem como para que seja analisado o teor do documento de
ID no 9170959
.

As contrarrazões vieram no
ID no 1052312538
,

oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, diante da constatação de propósito procrastinatório do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o voto condutor do v. acórdão em que os embargantes afirmam conter vícios de omissão:

“
V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme se denota da inicial, trata-se de apelação cível interposta pelos embargantes nos Embargos à Execução, objetivando reformar a decisão do Juízo singular que julgou improcedentes seus pedidos.

Sustentaram os embargantes que a execução distribuída pela apelada ADAMA BRASIL S/A deveria ser extinta porque não se operou o inadimplemento da CPR que instruiu o processo de execução.

Pois bem.

De início, diante da clareza da sentença singular, a transcrevo para subsidiar o meu voto:

"Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por IRION EBSEN, EDOLI EBSEN E OSWIN EBSEN em face de ADAMA BRASIL S/A, alegando que a Cédula de Produto Rural Financeira, objeto da ação de execução, foi integralmente quitada, mediante a entrega da soja no armazém indicado na CPR (DRF Comercial Agrícola S/A). Afirmam que a empresa DRF Comercial Agrícola S/A detinha poderes para receber os produtos, uma vez que atuava como preposta e parceira comercial da embargada. Aduzem que, eventual desacordo comercial entre as referidas empresas não pode atingir os embargantes, razão pela qual pugnam pelo reconhecimento da quitação da obrigação. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 12/47.

Os embargos foram recebidos às fls. 91.

Devidamente intimada (fls. 97), a embargada apresentou impugnação aos embargos, às fls. 98/105, alegando que não houve a quitação integral do débito, pois o produto foi entregue em favor da empresa DRF Comercial Agrícola S/A.

Afirmou não ser aplicável a tese de pagamento ao credor putativo, uma vez que os embargantes deram anuência ao endosso da CPR executada, no qual consta que a embargada passou a ser credora da obrigação. Aduziu que não possui nenhuma relação de representação comercial com a empresa DRF Comercial Agrícola S/A, sendo certo que esta apenas possui autorização para vender os produtos fabricados pela embargada. Ao final, pugnaram sejam julgados improcedentes os presentes embargos. Instruiu a defesa com os documentos de fls.106/115.

Às fls. 116 foi determiando que as partes epecificassem as provas que pretendiam produzir, sendo que ambas deixaram decorrer in albis o prazo para tanto, conforme certificado às fls. 120.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO:

Cuida-se de embargos à execução que se funda em Cédula de Produto Rural, cujo objetivo dos embargantes é o reconhecimento da quitação do débito executado, mediante pagamento em favor do credor putativo.

O feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do Novo Código de Processo Civil, já que a questão debatida versa sobre matéria exclusivamente de direito.

Ressai dos autos que, em 28/05/2014, os embargantes firmaram

a Cédula de Produto Rural n°. 031/2014, comprometendo-se a entregar à empresa DRF Comercial Agrícola S/A, 1.342.320 kg de soja em grãos, equivalente a 22.372 sacas, safra de 2014/2015, até 28/02/2015, no seguinte local: Agroseeds Armazéns Gerais (fls. 38/43 e fls. 49/53 da ação de execução).

Segundo se vê do documento de fls. 36 da ação de execução, em 17/12/2014, a empresa DRF Comercial Agrícola S/A endossou a CPR executada à empresa embargante, tornando-se esta a credora de todos os direitos e obrigações constantes no título. Colhe-se do referido documento que os embargantes anuíram expressamente ao endosso, de modo que tinham conhecimento da cessão.

Ademais, consta do romaneio de fls. 15/16 que, em 28/02/2015, os embargantes realizaram a entrega de 36.689 kg de soja, na Agroseeds Armazéns Gerais, cujo produto foi entregue em nome da empresa DRF Comercial Agrícola S/A, a qual emitiu recibo de quitação, às fls. 18.

É sabido que o pagamento da obrigação deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, na forma do que estabelece o art. 308 do Código Civil. Com efeito, para que o pagamento seja eficaz, com efeito liberatório da obrigação, deve ser feito em favor de quem é legitimado para tanto.

A doutrina orienta que: “Se o pagamento não for feito ao credor ou seu legítimo representante, será inválido e não terá força liberatória, exceto se: a) o credor ratificar tal pagamento; b) o pagamento aproveitar ao credor (RT, 136:196)”. (Diniz. Maria Helena. Código Civil Comentado.2003. Editora Saraiva. pág.260).

No caso dos autos, os embargantes pretendem obter a quitação da obrigação, sob a alegação de que o pagamento foi feito ao credor putativo, na forma do art.

309 do Código Civil, o qual estabelece que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda que provado depois que não era credor.

A respeito do pagamento feito ao credor putativo, Sílvio de Salvo Venosa leciona:

“Pode ocorrer o pagamento a pessoa que tenha a aparência de credor ou de pessoa autorizada. É o caso do credor putativo. O exemplo mais marcante é o caso do credor aparente. Contudo, muitas situações podem ocorrer. Suponhamos o caso de alguém que, ao chegar a um estabelecimento comercial, paga a um assaltante, que naquele momento se instalou no guichê de recebimentos, ou a situação de um administrador de negócio que não tenha poderes para receber, mas aparece aos olhos de todos como um efetivo gerente. Não se trata apenas de situações em que o credor se apresenta falsamente com o título ou com a situação, mas de todas aquelas situações em que se reputa o accipiens como credor. [...] A lei condiciona a validade do pagamento ao fato de o accipiens ter a aparência de credor e estar o solvens de boa-fé. Restará ao verdadeiro credor haver o pagamento do falso accipiens.” (Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos, 3a ed. São Paulo: Atlas, 2003, pp. 186-187).

No caso dos autos, não se caracteriza a hipótese de credor putativo, notadamente porque os embargantes tinham plena ciência do endosso da CPR à embargada, conforme anuência constante do documento de fls. 18, de modo que, ao entregarem o produto à empresa endossante, não observaram que o pagamento deve ser feito ao credor que é o detentor do título.

No ponto, é importante destacar que a CPR é regida pela Lei n°. 8.929/1994, a qual dispõe, em seu artigo 10, que se aplicam as CPRs as normas de direito cambial, quais sejam os princípios da cartularidade e da abstração.

Destarte, a partir do momento em que foi realizado o endosso da CPR à embargada, com a ciência dos embargantes, a empresa DRF Comercial Agrícola S/A deixou de ser credora do título, passando tal posição para a embargada.

Assim, os embargantes não agiram com a necessária diligencia ao efetuar o pagamento, pois entregaram o produto no armazém, em nome da endossante do título, não se configurando a hipótese de pagamento em favor do credor putativo.

Deste modo, o recibo de fls. 18 não comprova a quitação do débito, pois, além de não fazer qualquer menção ao título executado, foi emitido por quem não era o credor.

A propósito, dispõe o art. 310 do Código Civil: “Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu”.

Cumpre destacar que os embargantes eram cientes de que o título havia sido transferido à embargada e não demonstraram que o produto entregue na Agrosseeds Armazéns Gerais reverteu em benefício da credora, ora embargada. Diante disso, o pagamento efetuado à endossante do título não os liberou da obrigação perante a endossatária. A propósito:

“[...] Tendo ocorrido o endosso transitivo de títulos de crédito e notificada a devedora pelo Cartório de Protesto para pagamento junto à endossatária não poderá ser efetivada tal quitação à credora originária endossante do título, especialmente, após o devedor ter conhecimento de que esta não tem mais legitimidade para recebimento do credito. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 09/07/2018)” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10070785520178110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 16/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/07/2018).

Ademais, não restou demonstrada a alegação de que a empresa DRF Comercial Agrícola era preposta da empresa embargada e detinha autorização desta para o recebimento do produto, pois, o que se vislumbra é uma relação meramente comercial de compra e venda, na qual a empresa DRF Comercial Agrícola S/A revendia os produtos fabricados pela empresa embargada.

No ponto, o fato da logomarca da embargante constar na fachada da empresa DRF Comercial Agrícola S/A apenas indica que esta revendia os produtos da empresa embargante, como de outras empresas, conforme se verifica da imagem de fls. 20. Assim, não há demonstração de que a empresa DRF Comercial Agrícola estava autorizada a receber e dar quitação em nome da empresa embargada.

De igual modo, não comporta guarida a alegação dos embargantes de que se tratam de pessoas semianalfabetas e por isso se qualificam como devedores de boa-fé, pois, não há qualquer elemento nos autos que comprove a condição de analfabetismo dos mesmos, já que assinaram de próprio punho a CPR, o termo de endosso e aval, além das procurações e declarações de fls. 12/13 e 53/54

Desta forma, tendo restado comprovado que houve o endosso da

CPR executada em favor da parte embargada e que os embargantes eram conhecedores da transferência do título, não há que se falar em reconhecimento do pagamento de credor putativo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. SENTENÇA QUE REJEITA O INCIDENTE DEFENSIVO. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. [...]MÉRITO. EXECUÇÃO DE CHEQUES. TÍTULOS REGIDOS PELOS PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE, DA ABSTRAÇÃO E DA AUTONOMIA. PAGAMENTO REALIZADO AO CREDOR ORIGINÁRIO EMPÓS O ENDOSSO DOS TÍTULOS AO EMBARGADO. FATO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DERRUIR A EXECUÇÃO. ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ QUE NÃO PODE SER PREJUDICADO PELO PAGAMENTO REALIZADO PARA QUEM NÃO ERA MAIS DETENTOR DOS TÍTULOS E À REVELIA DO CONHECIMENTO E DA ANUÊNCIA DO ENDOSSATÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 310 E 311, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. CHEQUES REVESTIDOS DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 1o DA LEI 7.357/85 E COLOCADOS EM CIRCULAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MEDIDA IMPERATIVA. SENTENÇA MANTIDA. O pagamento do título após seu vencimento para aquele que não mais o detém, não recebendo o devedor a cártula, não pode ser arguida em desfavor do endossatário de boa-fé, incidindo o sábio brocardo: "quem paga mal, paga duas vezes". [. .]. (Apelação Cível n. 2007.054309-9,Rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, j. em 30-01-12). [...]”. (TJ-SC - AC: 03018479720148240011 Brusque 0301847-97.2014.8.24.0011, Relator: José Carlos Carstens Köhler, Data de Julgamento: 14/02/2017, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia da sentença para os autos principais e, pagas as custas, arquive-se este processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se."

Denota-se da sentença que o Juiz singular afirmou que no caso não se caracteriza a hipótese de credor putativo,
notadamente porque os embargantes tinham plena ciência do endosso da CPR à embargada/apelada conforme anuência constantes dos autos
, de modo que, ao entregarem o produto à empresa endossante, não observaram que o pagamento deveria ser feito ao credor que é o detentor do título.

De fato, a partir do momento em que foi realizado o endosso da CPR à embargada, com a ciência dos embargantes, a empresa
DRF Comercial Agrícola S/A
deixou de ser credora do título, passando tal posição para a embargada/apelada.

Deveras, a CPR é regida pela Lei n°. 8.929/1994, a qual dispõe, em seu artigo 10, que se aplicam às CPRs as normas de direito cambial, quais sejam: os princípios da cartularidade e da abstração.

No caso em comento, não há dúvida de que deve ser mantida a sentença singular.

Isto porque, analisando detidamente os autos, denota-se que a apelada
ADAMA BRASIL S/A
, ajuizou a Execução de
ID no 91707960
, para a entrega de coisa incerta, instruindo-a com a
CÉDULA DE PRODUTOR RURAL no 031/2014
(
CPR 002167
) emitida em
28 de maio de 2014
, pelos executados, os quais se comprometeram entregar a quantidade de
1.342.320 kg
, equivalente a
22.372 saca
s de SOJA, da safra 2014/2015, de 60 kg cada, conforme
ID no. 91707961
. Confira as duas primeiras páginas da CPR:

Verifica-se ainda no
ID no 91707991
que em
17 de dezembro de 2014
,
a referida Cédula foi
endossada e avalizada
pela DRF Comercial Agrícola S/A, co-executada, em favor da exequente/apelante ADAMA BRASIL S/A com expressa anuência do emitente produtor, de modo que a ADAMA passou a ser a titular exclusiva do crédito ali representado, conforme termo de endosso e averbação em cartório:

Pelo "Termo de Endosso" os produtos em questão deveriam

ser entregues à credora impreterivelmente em
28 de fevereiro de 2015
, na
AGROEEDSS ARMAZÉNS GERAIS
, em Sinop, consoante de nota da
CLÁUSULA III, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
da CPR.

Na hipótese, os apelantes juntaram o
RECIBO DE QUITAÇÃO
de
ID no 91707959
, para comprovarem a entrega do produto e cumprimento da obrigação. Confira:

Denota-se do citado
recibo de quitação
que este foi assinado pela
D.R.F. COMÉRCIAL AGRÍCOLA LTDA - EPP
, portanto, pessoa que não tinha poderes para tanto, já que havia transferido o seu crédito para a apelada, logo, tal quitação não tem o condão de validar o pagamento do débito da CPR.

De mais a mais, observando o relatório

da entrega dos produtos no
ID no 91707959
,

não podemos dizer que se trata dos mesmos produtos contidos na

CÉDULAS DE PRODUTO RURAL
, uma vez que os ROMANEIOS

constam como entrega a data

de
01/01/2013 até 31/12/2016
, ou seja, as entregas iniciaram-se antes mesmo da assinatura da Cédula que ocorreu em
28/05/2014
, e se estenderam praticamente
um (01) ano e três (03) meses depois da data prevista para entrega
em
28/02/2015
, não se afigurando possível acreditar que o credor iria aguardar tanto tempo.

Se não fosse o bastante,
o suposto recibo de quitação também não guarda relação com o vencimento do contrato, bem como com sua numeração
.

Portanto, são tantas as inconsistências que não permitem dar o mínimo de validade ao recebido de quitação trazido como prova, devendo assim, a execução ter seu normal prosseguimento, muito mais ainda porque a Cédula de Produto Rural configura um título de crédito,
literal
e
autônomo
vale precisamente o direito que representa. Negar a autonomia, a
cartularidade
e a literalidade da CPR seria desnaturar o conteúdo teleológico da lei que rege a matéria e, sobretudo, contrariar o princípio da segurança jurídica.

Oportuno anotar que a CPR, por expressa disposição legal, tem garantida a sua
circulabilidade
através do endosso (sempre completo – em preto) e da negociação em bolsas e balcões, sendo, portanto, evidenciada a
abstração
do título de crédito e inoportuna a discussão da causa debendi.

Sobre o tema do STJ:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO AGRÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO PELO PRODUTO, POR AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE SE DAR AO TÍTULO SUA MÁXIMA UTILIZAÇÃO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO, PELO AGRICULTOR, DE QUE O PORTADOR DO TÍTULO NÃO PAGOU PELOS PRODUTOS NELE INDICADOS. POSSIBILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA CPR. MATÉRIA A SER APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU, CONSOANTE AS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1- A Lei no 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados.
A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer em uma operação de “hedge”, em que o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra riscos de flutuação de preços no mercado futuro
.
2- A Cédula de Produto Rural é um título de crédito, e como tal, é regulada por princípios como o da cartularidade e da literalidade, consubstanciando um título representativo de mercadoria
.
Para que ela possa desempenhar seu papel de fomento agrícola, é importante que se confira segurança ao negócio. Garantindo que, no vencimento da cártula, os produtos por ela representados sejam efetivamente entregues
. 3- O pagamento pela safra representada no título pode se dar antecipadamente, parceladamente ou mesmo após a entrega dos produtos. Ele poderá estar disciplinado na própria Cédula de Produto Rural, mediante a inclusão de cláusulas especiais com esse fim, como autoriza o art. 9o da Lei no 8.929/94, ou poderá constar de contrato autônomo, em relação ao qual a
Cédula de Produto Rural funcionará como mera garantia.
4- A inexistência de obrigação de antecipar o preço não implica a desnecessidade de seu pagamento. É possível a emissão de uma Cédula de Produto Rural para pagamento futuro, e o posterior inadimplemento do sacado. Nessas situações, se o título não circulou, é possível ao emitente discutir a matéria em embargos à execução. Nas hipóteses em que tenha circulado a cártula, a obrigação cambial deve ser cumprida e a discussão quanto ao preço deve se travar mediante ação autônoma, entre as partes do negócio originário. 5- No processo em julgamento, não há elementos que possibilitem a aferição do pagamento pela safra. O contrato que regulou não foi juntado aos autos
”. (STJ – Resp no 1.023.083/GO (2008/00114854-4) – 3a Turma – Rel. Min NANCY ANDRIGH – DJ 01.07.2018).

Portanto, a Cédula de Produto Rural (CPR), quando emitida, gera vínculo jurídico entre dois ou mais indivíduos correspondido pela vontade e responsabilidade do ato firmado, ou seja, é o exercício do direito do comprador de obter a satisfação pelo vendedor da entrega do produto previamente acordado.

Vale ressaltar ainda que a CPR é passível de ser endossada, como os demais títulos cambiais. Tal característica se dá pela determinação expressa no
artigo 10 da Lei no 8.929/94
:

“
Art. 10. Aplicam-se à CPR, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, com as seguintes modificações:

I - os endossos devem ser completos;

II - os endossantes não respondem pela entrega do produto, mas, tão-somente, pela existência da obrigação;

III - é dispensado o protesto cambial para assegurar o direito de regresso contra avalistas.”

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não vejo motivo para reforma a sentença de lavra da Juíza de Direito – Dra. Giovana Pasqual de Mello.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Considerando o trabalho adicional nesta instância, redimensiono os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizada, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-"

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Inclusive, analisando o aludido documento de
ID no 91707959
, verifica-se claramente que todos os depósitos feitos junto ao armazém
AGRO SEEDS ARMAZÉNS GERAIS – EPP
foram realizados em nome da
DRF COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
e jamais em benefício da
ADAMA
. Do mesmo modo, os supostos recibos estão assinados por representante da
DRF COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
, e nenhum documento destes contém carimbo ou assinatura da
ADAMA
, o que torna evidente que não há prova de depósitos em nome da credora, ora embargada.

A bem da verdade, pretende a parte embargante rediscutir a matéria, inclusive trazendo novo argumentos, o que não é permitido em seara de embargos de declaração.

É cediço que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No mais, a parte embargante prequestionou dispositivos legais e constitucionais.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

No mais, vale ressaltar que o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021